Tribunal: TJDFT
Processo: 0704101-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704101-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DAMARIS LANA CUSTODIO GOMES REQUERIDO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por DÁMARIS LANA CUSTÓDIO GOMES (ID 5559181). Nela, afirma a requerente que é mestranda na Universidade Fernando Pessoa, situada na cidade do Porto, em Portugal, bem como que está desenvolvendo sua dissertação sobre o tema feminicídio. Segundo descreve a requerente, a referida instituição de ensino exige que seja solicitada autorização ao Tribunal respectivo para a utilização de julgados, ainda que públicos, na pesquisa desenvolvida, o que deu causa à petição. Requer, por esse motivo, o “Deferimento para acessar processos públicos que correm no TJDFT e utilizar as jurisprudências para estudo de caso no âmbito do Distrito Federal” (ID 55559181 – pág. 1), além de postular a gratuidade de justiça. Decido. A análise da presente petição não integra nenhuma das atribuições das Turmas Cíveis definidas no Regimento Interno desta Corte de Justiça (art. 26 do RITJDFT). Por essa razão, seu enfrentamento não é de competência jurisdicional desta Julgadora, tendo ocorrido manifesto equívoco na distribuição desta petição (art. 288 do Código de Processo Civil). Entretanto, levando em consideração a proteção constitucional do direito de petição (art. 5o, XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal), faz-se indispensável adotar providências para o atendimento administrativo do pedido da requerente, tendo em vista a necessidade e utilidade da providência de natureza administrativa por ela reclamada (art. 87, VI, do RITJDFT). Compulsando o Regimento Interno desta Corte de Justiça, é atribuição do Primeiro Vice-Presidente deste Tribunal a coordenação da política de gestão documental e de desenvolvimento e de aperfeiçoamento jurisprudencial e de biblioteconomia do Tribunal (art. 368, incisos VI e VII, do RITJDFT). De mais a mais, está na estrutura da Primeira Vice-Presidência deste Tribunal a Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento – SGIC, cujas atribuições estão definidas na Portaria Conjunta no 92/2018 da seguinte maneira: “SECRETARIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO – SGIC Art. 249-B. À Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento — SGIC compete: I — planejar, dirigir e coordenar a gestão da informação e do conhecimento arquivístico do TJDFT; II — definir estratégias de tratamento, armazenamento e segurança da informação e do conhecimento; III — definir estratégias para preservação da memória institucional, independente do suporte em que a informação foi registrada; IV — definir estratégias para gestão de sistemas informatizados administrativos de apoio à gestão da informação e do conhecimento; V — assessorar o Gabinete da Primeira Vice-Presidência e as comissões permanentes de avaliação documental das áreas meio e fim em assuntos relativos a atos normativos, políticas e gestão da informação e do conhecimento arquivístico do Tribunal; VI — supervisionar, coordenar e assessorar os trabalhos de todas as unidades vinculadas, a fim de desenvolver metodologia de qualidade nos processos de trabalho, bem como sugerir a edição das normas correspondentes, em compatibilidade com as metas e o planejamento institucional; VII — acompanhar a execução de contratos de prestação de serviço vinculados à unidade; VIII — acompanhar, por meio de indicadores de desempenho, os resultados alcançados em decorrência da implantação de normas e padrões de funcionamento, considerados os objetivos e as metas estabelecidos pelos setores que lhe são subordinados; IX — participar da elaboração da proposta orçamentária; X — apresentar relatório anual de atividades desenvolvidas no exercício anterior; XI — cumprir a legislação específica e as normas regulamentadoras, inclusive no que diz respeito ao acesso às informações e ao respectivo sigilo". (grifei) Por essa razão, se o caso, a providência vindicada pela requerente poderá ser atendida administrativamente ou pela Primeira Vice-Presidência deste Tribunal ou pela Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento – SGIC a ela vinculada. Ante o exposto, não é admissível a presente petição. No entanto, determino à Secretaria (art. 87, incisos VI e XVIII, do RITJDFT) que promova, em caráter administrativo, o envio do presente requerimento ao eminente Primeiro Vice-Presidente desta Corte de Justiça e ao gestor da Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento – SGIC, a fim de que promovam a apreciação do pleito ora formulado, dando ciência à requerente sobre as providências porventura adotadas. Em face do equívoco constatado, com fundamento no art. 288 do CPC determino à distribuição que providencie a compensação pertinente. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora